Tribunal: TJSP
Processo: 1016290-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016290-09.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO, é apelado JOSÉ ALCINDO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016290-09.2019.8.26.0002 -Voto no 10988
2
Apelação no 1016290-09.2019.8.26.0002
Apelante: Andre Gonçalves de Jesus Nascimento
Apelado: José Alcindo dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Eurico Leonel Peixoto Filho.
Voto no 10988
Valor da causa. Impugnação. Imissão de posse cumulada com
perdas e danos. Autores que, conforme emenda da inicial
promovida antes da ordem de citação, desistiram do primeiro
pedido, remanescendo apenas a pretensão aos locativos.
Sentença que acolheu a impugnação sem considerar a
modificação do pleito. Decisão reformada. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 217/221, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, à consideração de que os
autores são parte ilegítima por não ostentarem título de propriedade
para a pretendida de imissão de posse no imóvel descrito na
inicial, condenando os autores a arcarem com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa corrigido, “observada a procedência da impugnação
ao valor da causa”.
Apela
o
coautor
André
Gonçalves
de
Jesus
Nascimento, requerendo inicialmente a concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Alega, em síntese, que a sentença no tocante à
impugnação ao valor da causa, ali acolhida, é extra petita na
medida em que deixou de levar em consideração o fato de a inicial
haver sido emendada, desistindo-se do pedido de imissão,
remanescendo apenas a pretensão relativa aos alugueres devidos
pelo réu. Pede o decreto de improcedência da impugnação ao valor
da causa ou o retorno dos autos para nova decisão nos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016290-09.2019.8.26.0002 -Voto no 10988
3
causa.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Tempo em vista a declaração de impossibilidade de
suportar as custas processuais (239), acompanhada das razões
especificadas de sua atual condição, com suporte nos documentos
de fls. 240/254, é de se conceder ao apelante a gratuidade
processual para o fim único de dispensá-lo do recolhimento do
preparo, motivo por que o recurso é conhecido.
Não há se cogitar, por outro lado, de trânsito em
julgado em relação ao coautor que deixou de figurar no apelo. Trata-
se de litisconsórcio unitário (condôminos que reivindicam o bem e
seus frutos), diante do qual o pronunciamento judicial terá de
decidir de modo uniforme para todos os litisconsortes (art. 116 do
CPC), de modo que o recurso interposto por um a outro aproveita
(art. 1.005 do CPC).
Ademais, a questão devolvida ao tribunal (valor da
causa) é incindível e constitui matéria cognoscível até de ofício (art.
292, § 3o, do CPC), pelo que não é dado ao órgão revisor aplicar
solução indistintamente a cada litisconsorte.
E o recurso prospera.
Segundo a exordial, os autores adquiriram um imóvel
antes de propriedade do Departamento de Estradas e Rodagem do
Estado de São Paulo mediante licitação pública homologada.
Disseram que o réu o ocupa indevidamente e resistiu ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016290-09.2019.8.26.0002 -Voto no 10988
4
desocupação voluntária.
Por isso, ingressaram com a demanda e veicularam
pretensão de natureza petitória (imissão de posse) cumulada com
pagamento de indenização por perdas e danos.
Mas antes de o juízo ordenar a citação os autores
emendaram a inicial (fls. 138), manifestando desistência quanto ao
pedido de imissão de posse, requerendo o prosseguindo da ação
apenas quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de
valores locatícios.
Assim, se antes o valor atribuído à causa (R$
35.000,00) era inadequado, passou a equivaler à indenização
pretendida a título de perdas e danos, então calculada pelo período
de ocupação do réu desde a notificação.
Citado, o réu contestou impugnando o valor dado à
causa, e a sentença, sem observar que a pretensão inicial foi
modificada antes ordenar a citação (fls. 144), acolheu a
impugnação, determinando a retificação de acordo com o valor do
imóvel por inteiro.
A hipótese, pois, é de rejeição da impugnação ao
valor da causa, afastada a ordem de complementação das custas
devidas.
Com isso, configurada a sucumbência parcial, impõe-
se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, devendo
os autores arcar com 2/3 e o réu com 1/3 das custas e despesas
processuais. Caberá aos autores pagarem ao patrono do réu 2/3
dos honorários fixados na sentença, devendo o réu pagar 1/3 dessa
verba.
Ante o exposto e observados os limites do
inconformismo, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016290-09.2019.8.26.0002 -Voto no 10988
5
É como voto.
Augusto Rezende
Relator